Tribunal: TJDFT
Processo: 0710048-39.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0710048-39.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FABIOLA HOLANDA DO NASCIMENTO PINHEIRO SEKI AGRAVADO: LUANE OLIVEIRA ALMEIDA DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Fabíola Holanda do Nascimento Pinheiro Seki contra a decisão interlocutória da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante que, em cumprimento de sentença proposto por Luane Oliveira Almeida em desfavor da agravante e de Casa Marina Ltda. – ME (proc. no 0700474-61.2019.8.07.0011), deferiu a penhora dos direitos possessórios sobre o imóvel da pessoa física executada (ID no 116946975, pág. 1). 2. Homologo a desistência (ID no 35403103) e, por consequência, não conheço o recurso (CPC, arts. 998 c/c 932, III). 3. Dê-se baixa e arquivem-se os autos eletrônicos. 4. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 5. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 19 de maio de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO